Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-26.2021.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-26.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENIR GONCALVES NUNES - CPF: 483.513.341-20 (APELADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO

– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Havendo a suspensão no fornecimento de energia elétrica em decorrência de faturas indevidas, inegável não somente a inexigibilidade da dívida como também os danos daí decorrentes, gerando o dever de reparação, em face da falha na prestação do serviço público.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o
quantum
arbitrado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000194-26.2021.8.11.0014

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

VALDENIR GONÇALVES NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu,
Dr.
Darwin de Souza Pontes,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência no
1000194-26.2021.8.11.0014, ajuizada por
VALDENIR GONÇALVES NUNES,
que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão nos presentes autos, determinando que o requerido cancele imediatamente as cobranças referentes à unidade consumidora objeto desta lide; determinou a exclusão do nome do autor junto aos cadastros de proteção de crédito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem apuradas em liquidação de sentença.

Determinou que a requerida abstenha-se de efetuar corte de energia junto a Unidade Consumidora 6/161702-6 referente aos débitos aqui discutidos, sob pena de incidir em multa diária, conforme acima determinado e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) para o autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que
“a parte autora-recorrida ajuizou a presente demanda pleiteando a revisão das faturas informadas na exordial, sob argumento de que o aumento não é condizente com a sua média de consumo
.
Ainda, a recorrida aduz que o aumento da fatura foi procedido sem o respectivo aumento do consumo” (sic).

Alega sobre “
(i) a regularidade das faturas questionadas nos autos; (ii) que a leitura do relógio reflete a realidade de consumo da unidade consumidora; e, por fim (iii) a inexistência de danos morais ante a inexistência de irregularidade” (sic).

Dispõe que
“a simples decretação de revelia do réu não acarreta, automaticamente, a procedência dos pedidos deduzidos pelo autor, desde que a matéria de direito e os elementos probatórios apontem pela improcedência destes pedidos, estando livre o juiz para formar o seu convencimento a partir de tudo aquilo produzido nos autos” (sic)

Assevera que
“não é responsável pelo montante em que é consumido no imóvel de seus consumidores, mas sim, pela integridade dos seus equipamentos de medição e, conforme leitura dos autos, a recorrente demonstrou exatidão do sistema de medição instalado na unidade consumidora” (sic).

Diz que “
o narrado pela recorrida, não condiz com a realidade, vez que seu consumo foi devidamente comprovado pela medição que se encontra em perfeito estado de funcionamento e que foi devidamente testada pela recorrente. Outro ponto que merece destaque, é que a recorrente, ante a reclamação da recorrida, enviou equipe para vistoriar a unidade consumidora da recorrida, não tendo sido encontrado nenhuma irregularidade (sic).

Afiança que
“resta incontroverso que a recorrente cobrou da recorrida, apenas a quantidade de energia efetivamente consumida, não havendo que se falar em correção das contas de energia elétrica em questão”
(sic).

Enfatiza que “
não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela autora”
(sic).

Pontua que
“os valores das faturas reclamadas correspondem ao efetivo consumo referente aos meses em questão, aferido legalmente por meio de leitura real executada por leiturista e confirmadas através de vistoria “in loco”. Assim, o valor é plenamente devido, não havendo dano moral a ser reparado. Outrossim, não houve suspensão do fornecimento de energia ou mesmo inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 179079668).

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 179079687.

O preparo foi recolhido (Id. 179079683).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que o requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e tutela de urgência contra a Energisa Distribuidora de Energia Mato Grosso, alegando, em síntese, que é usuário do sistema de energia disponibilizada pela requerida tendo a unidade consumidora UC 6/161702-6 e que tem um consumo em média de 60 a 80 kwh, assim percebeu que seu consumo teve aumento de mais de 600% quando houve emissão de faturas pela requerida de valores que entende não ter consumido.

Assevera que registrou pedido de inspeção e ao verificarem, retiraram o medidor sem notificá-lo cobrando valores de consumo diferenciado não registrado, bem como, que houve a suspensão da sua energia em razão da aludida cobrança, razão pela qual, pugnou pela declaração judicial de inexistência do débito mencionado na inicial e o ressarcimento dos alegados danos sofridos.

A requerida apresentou informações e documentos deixando de contestar os autos, ao passo que a parte autora pugnou pela declaração da revelia da requerida. O juiz, ao sanear o feito declarou a revelia da requerida e após, julgou antecipadamente a lide.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão nos presentes autos, determinando que a parte requerida cancele imediatamente as cobranças referentes à unidade consumidora objeto desta lide; abstenha-se de efetuar corte de energia junto a Unidade Consumidora 6/161702-6 referente aos débitos aqui discutidos, sob pena de incidir em multa diária e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Inconformada, a requerida/apelante alega “
(i) a regularidade das faturas questionadas nos autos; (ii) que a leitura do relógio reflete a realidade de consumo da unidade consumidora; e, por fim (iii) a inexistência de danos morais ante a inexistência de irregularidade”
(sic).

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, manter a declaração de inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...) Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão merece guarida.

Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. No caso, a parte autora alega que as cobranças relativas à unidade consumidora 6/161702-6 são totalmente irregulares, haja vista que a autora possuía consumo continuo idêntico, sendo destoado de sua realidade e afronta ao que demonstra consumir a requerente, além da conduta em substituir o medidor sem qualquer notificação ou informação à cliente sobre irregularidades e sua substituição, conforme assim determina a Agência Reguladora.

É de dizer que, a requerida teve oportunidade de desconstituir o nexo trazido pela autora, porém, a requerida sequer apresentou contestação, diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência da legalidade em seus atos de irregularidades no padrão, aumento de consumo, e a real diferença de consumos, de modo a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
” (Id. 179079664).

Logo, sem a demonstração da responsabilidade do consumidor pelas irregularidades apontadas e não cumprida a Resolução da Aneel no 414/2010, é cabível a declaração de inexistência dos débitos discutidos na inicial.

Constata-se, assim, que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar o momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

Portanto, a sentença hostilizada não padece de irregularidades e não merece quaisquer reparos.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).”
(TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Quanto ao corte dos serviços e a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, estes se mostraram indevidos, pois irregular a cobrança de consumo diferenciado por irregularidades no padrão que não tiveram o crivo da legalidade.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.
A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)
.” (TJ-MT 10199511320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$13.200,00
) é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade
, e, por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023